Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Internação negada sob o argumento de carência contratual. Emergência reconhecida por médico assistente. danos morais configurados. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as rés, de forma solidária, a autorizar e custear integralmente os procedimentos médicos e cirúrgicos em favor da autora, independentemente de qualquer cláusula contratual de carência. Contudo, o magistrado de origem não vislumbrou nenhuma ofensa capaz de ensejar o cabimento de danos morais.
II. Questão em discussão
A questão em discussão são duas: (i) aferir se a parte apelante faz jus à indenização por danos morais após lhe ter sido negada a internação em caso de emergência reconhecida por médico e (ii) saber qual deve ser a base de cálculo adotada no caso concreto para fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação a título de dano moral.
Segundo o STJ, nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as duas condenações. Logo, levando em consideração que as partes apeladas foram condenadas a arcarem com os custos da internação da parte autora e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, o percentual de 10% dos honorários advocatícios deverá incidir sobre a soma das duas condenações. Nessa esteira, como os custos do procedimento em questão ainda são desconhecidos, destaco a necessidade de liquidação prévia para que o percentual de 10% incida sobre ambas as condenações.
IV. Dispositivo
Provimento parcial do recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998: arts. 12, V e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07387080620238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; TJDFT, APC 07006469120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024; TJDFT, APC 07138655120228070020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.759.571-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/5/2024.